Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-81.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Sentença de procedência. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Exclusão do nome do autor da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Prescrição e Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Sentença de procedência. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" é medida de rigor (Súmula 323 do STJ). Multa cominatória que tem por finalidade obrigar o cumprimento da obrigação. Valor que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser abusivo. Não se admite que seja arbitrado em quantia cômoda, inócua, sob pena de esvaziar o seu caráter coercitivo. Lei não obriga a fixação de limite máximo da multa cominatória nem estabelece como teto o valor da obrigação principal. Sua limitação poderia enfraquecer o caráter coercitivo do instituto, e, em alguns casos, ser mais vantajosa a recalcitrância do que o próprio cumprimento da obrigação. Ônus da sucumbência mantido. Resistência ao pedido da autora de inexigibilidade do débito e abstenção da sua inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Honorários advocatícios fixados por equidade. Proveito econômico ou valor dado à causa que mostram-se irrisórios. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.